Tribunal: TJMT
Processo: 1001847-08.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001847-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capacidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), OLAVO SOARES MENEZES NETO - CPF: 977.462.821-72 (AGRAVANTE), DORIVAL SOARES MENEZES - CPF: 172.561.009-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INTERDIÇÃO C/C PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROVIDO.

No caso, ante a inexistência de
provas robustas de que o Agravado não possua condições de gerir a si e seus próprios bens, bem como da inaptidão do cônjuge em exercer o cargo, o indeferimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001847-08.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OLAVO SOARES MENEZES NETO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Interdição n.º 1001719-52.2000.8.11.0087, movido em face de
DORIVAL SOARES MENEZES
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Agravante fosse investido no encargo de curador do Agravado, seu genitor.

Inconformado, o Recorrente alega que o Juiz singular incorreu em equívoco ao “
fundamentar seu indeferimento na ausência de provas de que o requerido não possua condições de exprimir sua vontade, o que se configuraria na hipótese legal que daria causa à interdição.”

Afirma que “
há provas de que o interditado apresenta piora progressiva da doença e possui dificuldade em realizar tarefas simples, além de mostrar comprometimento mental importante, necessitando de cuidados de terceiros diuturnamente!”

Por derradeiro, sustenta que os pressupostos para a concessão da medida
in limine
estão demonstrados.

Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito ativo ao recurso para, desde logo, ser nomeado como Curador provisório do Agravado, seu genitor. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 79773469).

Dispensada a intimação para contrarrazoar o recurso, em virtude da ausência de angularidade processual na origem.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID

80568484).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
OLAVO SOARES MENEZES NETO
pleiteia nos autos da Ação de Interdição n.º 1001719-52.2000.8.11.0087, o deferimento do pedido de curatela provisória do seu genitor
DORIVAL SOARES MENEZES
.

Com efeito, verifica-se que houve o indeferimento da tutela de urgência pleiteada pelo autor, em 11/12/2020, nos seguintes termos:

“(...) não é possível vislumbrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, pois não restou demonstrado nos autos que o requerido não tenha condições de exprimir sua vontade, hipótese legal que daria causa à interdição nos termos do artigo 1.767, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 13.146/2015.

Isso porque o único documento relacionado ao estado de saúde do interditando é o atestado médico juntado ao ID 45303065 que, embora relate que o requerido é portador de síndrome demencial (CID G30) há 01 (um) ano, não é capaz, por si só de comprovar a necessidade de se antecipar o provimento final da presente ação, visto que descreveu de forma genérica a patologia.

Destarte, infere-se ser temerária a concessão da curatela provisória, necessitando assim, de maior dilação probatória, conforme preceitua o Código de Processo Civil.

Posto isto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.”

O
decisum
ensejou a interposição do vertente recurso.

Em juízo de cognição sumária, neguei provimento ao pedido de antecipação de tutela recursal sob o argumento da inexistência de provas robustas de que o agravado não tenha condições de gerir a si e seus próprios bens, bem como da inaptidão do cônjuge em exercer o encargo, já que há uma ordem preferencial no exercício da curatela (art. 1.775, §§ 1º, 2º e 3º do Código Civil/CC).

A Douta Procuradoria de Justiça, sob os mesmos argumentos, opinou pelo desprovimento do recurso.

De proêmio, convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

No caso sob exame, escorreita a decisão
a quo
, já que dos elementos probatórios encartados ao caderno processual (dois laudos médicos e um vídeo registrando a suposta residência do Agravado) não se mostraram fortes o suficiente para deferir a tutela pleiteada.

A um, porque os laudos médicos não se harmonizam entre si sobre a época em que teve início a enfermidade que acometeu o Agravado, o que demonstra a fragilidade do documento apresentado pelo Agravante. A dois, porque
existe no ordenamento jurídico uma ordem preferencial do exercício da curatela (art. 1.775, §§ 1º, 2º e 3º do Código Civil/CC), sendo o Recorrente não comprovou efetivamente a inaptidão da esposa do Recorrido, a qual tem preferência legal para o exercício da curatela.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - FAMÍLIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - CURATELA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 1. A concessão da tutela de urgência reclama a comprovação da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 2.
A falta de indícios probatórios de inaptidão para a prática de determinados atos da vida civil impede o deferimento da curatela.
3. O Magistrado, ao dirigir o processo, deve indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. (TJ-MG - AI: 10000191698117001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 14/05/2020, Data de Publicação: 20/05/2020).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONVIVÊNCIA FAMILIAR CONTURBADA. AUSÊNCIA DE DOENÇA MENTAL. INCAPACIDADE NÃO CONFIGURADA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. DECRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do § 1º do art. 425 do Código de Processo Civil a indicação de assistente técnico não é um dever processual imposto à parte, mas apenas um direito, cujo exercício é limitado no tempo, sob pena de preclusão. 2.
A interdição consiste em providência drástica, a exigir provas robustas para que se retire a possibilidade de autogestão pessoal daquele cuja privação se pretende, devendo ser considerada como medida de exceção, só admissível em casos de real necessidade, consoante o rol taxativo do art. 1.767 do Código Civil
. 3. Conquanto o perfil comportamental do interditando revele tratar-se de pessoa de difícil convívio, sobretudo no âmbito familiar, sua conduta não se mostra compatível com o de uma pessoa desequilibrada mentalmente, não podendo ser confundido com problemas de ordem mental e tampouco constitui motivo para a decretação de interdição, eis que possui capacidade para reger a si próprio e a seus bens. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 401100, 20080111021935APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2009, publicado no DJE: 22/1/2010. Pág.: 71).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INTERDIÇÃO - INCAPACIDADE MENTAL - AUSÊNCIA DE PROVA - CURATELA - MEDIDA INJUSTIFICADA.
- Em vista das gravíssimas consequências para o interditando e para terceiros, o deferimento da interdição exige prova da efetiva incapacidade mental do interditando
- Atestando a prova pericial a capacidade do interditando para gerir os atos da vida civil, porque não sofre de qualquer patologia que afete o seu juízo e discernimento, mas tão somente limitações de ordem motora, devido a sequelas de acidente vascular cerebral, não se justifica a medida de interdição. (TJ-MG - AC: 10000191266535001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 13/02/2020, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Da análise dos autos principais, verifico que foi juntado, em 28/04/2020, Relatório Psicossocial (ID 54357424), em que se constatou:

(...) que o idoso está sob os cuidados do filho Olavo e da Nora Evanda, a entrevista foi realizada apenas com a nora Sra. Evanda, visto que o filho do idoso e requerente Sr. Olavo está internado na UTI com Covid19. Observamos no momento da visita que o idoso tem problemas auditivos e faz uso de aparelho auditivo, mas estava caminhando, aparentemente bem cuidado, estava presente na residência também uma neta do idoso que mora em Sorriso – MT que veio visita-lo e também uma neta que chegou durante a entrevista, todos demonstram afeto e cuidado com o idoso. Segundo a nora Evanda, sua família veio morar e cuidar do idoso após seu esposo vir visitar o pai, a família morava no Estado do Paraná, durante a visita Olavo decidiu vir com a família ajudar a cuidar do pai, visto que a esposa do idoso Sra. Rosa Venit estava se queixando muito de cuidar do idoso sozinha. Ainda segundo Evanda a família chegou em outubro de 2020, e após começaram os conflitos com a esposa do idoso, Sr. Olavo achou que a Sra. Rosa, não estivesse cuidando bem do seu pai, ela então abandonou a casa e foi embora, com isso o cartão de aposentadoria do idoso foi bloqueado e o benefício também, por isso o Sr. Olavo pede a Curatela do pai, visto que ele necessita de cuidados especiais e medicamentos, segundo Evanda, os filhos do Sr. Dorival são 5 e todos estão de acordo com a curatela de Olavo para atender as necessidades do idoso. A residência é do idoso, ele recebe dois salários de aposentadoria, e é portador de início de mal de Alzheimer necessitando de cuidados especiais. A equipe observou o idoso está recebendo os cuidados necessários, não apenas em cuidados físicos e materiais, mas especialmente no que tange a atenção, carinho e afeto. Portanto, não foi observado sinais que indiquem maus tratos do idoso.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, a exemplo do Relatório Psicossocial mencionado, podendo ser modicado a qualquer momento.

Portanto, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar pretendida, ante a ausência de indícios e fatos que demonstrem a necessidade de seu deferimento antes da instrução probatória.

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021